Tribunal: TJMT
Processo: 1044096-05.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1044096-05.2020.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MARIA JOSÉ DE CARVALHO BATISTA.
Recorrida: VRG LINHAS AÉREAS S.A.
Data do Julgamento: 10/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATRASO DO VOO NO TRECHO DE IDA – PERDA DE CONEXÃO – INEXISTÊNCIA DE BILHETE DO VOO DE REALOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A recorrente não demonstrou a ocorrência do dano moral, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A reclamante não apresentou o bilhete de embarque relativo ao voo realocado devido à perda da conexão, assim, é impossível aferir com clareza o tempo exato de atraso e grau do dano moral supostamente sofrido pela reclamante.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A sentença deve ser mantida, em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pela requerida.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044096-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE CARVALHO BATISTA - CPF: 373.042.404-15 (RECORRENTE), GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA - CPF: 032.377.781-33 (ADVOGADO), ROBERTA DEON SETTE - CPF: 023.752.341-89 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022